Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-76.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600789-76.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600789-
76.2024.6.16.0026, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do
objeto, no que toca ao pedido de remoção das postagens impugnadas. Outrossim, julgou
procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela Coligação Cornélio Sempre em
Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Thais
Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio - PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania)
fulcro no artigo no artigo art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97,
em face de Thais Takahashi. Alega-se que no dia 03/10/2024, às 07h37, a representada publicou em
suas redes sociais (Instagram e Facebook) três vídeos curtos de um churrasco/confraternização,
alegando que o evento foi patrocinado pelo "grupo organizado 55". Disse que na legenda, a
representada acusou o grupo de comprar votos e pediu aos participantes que tivessem
consciência de que o grupo não tem compromisso com a cidade, apenas deseja permanecer no
poder, mencionando que os vídeos seriam investigados pela justiça eleitoral. Narrou que os vídeos
mostram um churrasco com cerca de 30 a 40 pessoas, sendo que o primeiro, de 14 segundos,
mostra o ambiente externo, incluindo a rua, veículos estacionados e pessoas conversando, já o
segundo, de 22 segundos, foi filmado dentro do local e mostra pessoas sentadas e em pé, algumas
com adesivos do número 55 e o terceiro, de 19 segundos, mostra homens com adesivos do
número 55 e outras pessoas no churrasco. Expôs que a representada reafirmou suas acusações
nos comentários da publicação, mas não apresentou evidências concretas de que o churrasco foi
patrocinado pelo grupo 55 e que os vídeos parecem ter sido feitos por alguém que participou do
evento, mas não há provas claras de patrocínio. Alegou que a publicação da representada mostra
pessoas confraternizando em um churrasco, conversando de maneira amigável, sem qualquer
discurso político ou pedido de votos, de modo que a acusação de que o evento foi patrocinado
pelo "grupo organizado 55" é infundada, pois não há evidências concretas de patrocínio. Sustentou
que as imagens mostram um ambiente normal de confraternização entre amigos, sem a presença
de cabos eleitorais ou candidatos. Declarou que a representada e outros candidatos de seu grupo
político frequentemente fazem acusações baseadas em vídeos desconexos e narrativas
distorcidas, com o objetivo de prejudicar os candidatos da Coligação representante. (...) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRIDA)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192738
11/11/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44192738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.423

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600789-76.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO INVERÍDICO. OFENSA À HONRA
DE
CANDIDATO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Thais
Takahashi contra sentença da 026ª Zona
Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou procedente a representação da
Coligação “Cornélio Sempre em Frente”,
condenando a recorrente a pagar multa de
R$ 20.000,00 por propaganda eleitoral
negativa.

Num. 44192738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
2. Na origem, a coligação representante
acusou a recorrente de desinformação e
propaganda negativa, devido à publicação
de vídeos nas redes sociais com alegações
sobre compra de votos pelo grupo político
adversário.
3. Em sede liminar, foi determinada a
remoção das postagens, com multa diária
de
R$
5.000,00
em
caso
de
descumprimento.
4. Na
sentença,
entendeu-se
que
as
publicações configuraram ofensa à honra
da candidata Angélica Olchaneski, vinculando-a a práticas ilícitas sem
evidências, e que a liberdade de expressão
não abrange manifestações injuriosas e
desinformativas no contexto eleitoral.
5. A recorrente interpôs recurso, alegando
que suas postagens eram baseadas em
denúncias recebidas e que se tratava de
exercício de liberdade de expressão e
informação. Sustentou que a condenação
violava o princípio da dialeticidade e a
liberdade de manifestação garantida pela
Constituição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
avaliar: (i) se houve abuso na liberdade de
expressão
pela
divulgação
de
fatos
inverídicos ofensivos à honra de candidato
adversário; e (ii) se é cabível a manutenção
da multa aplicada na sentença de primeira
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão é assegurada
pelo art. 5º, IV e XIV, da Constituição
Federal, porém, não é absoluta, sujeitando-
se a limitações quando ultrapassa os limites
do debate político para ofensas à honra e
divulgação
de
fatos
sabidamente
inverídicos, conforme previsto no art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44192738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
8. Na análise das postagens, observou-se
que a recorrente associou a coligação
adversária à prática de compra de votos,
mencionando explicitamente a distribuição
de benefícios a eleitores, sem apresentar
provas suficientes para corroborar as
acusações.
9. A jurisprudência do TSE é firme ao
admitir
que
a
livre
manifestação
do
pensamento na internet pode ser limitada
quando envolve divulgação de informações
falsas
ou
difamatórias
(AgR-REspe
0600016-43; TRE-PA, RE 060047309).
10. Embora
a
sentença
tenha
adequadamente interpretado os limites da
liberdade
de
expressão
no
contexto
eleitoral, a multa de R$ 20.000,00 foi
considerada excessiva, pois não houve
reiteração das condutas pela recorrente.
Assim, é razoável reduzir o valor para o
mínimo legal de R$ 5.000,00, conforme art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso
Eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido, para reduzir a multa
aplicada à recorrente ao valor de R$
5.000,00, mantendo-se os demais termos
da sentença de primeiro grau.
12. Tese de julgamento: A liberdade de
expressão no âmbito eleitoral é limitada
pela
vedação
à
divulgação
de
fatos
sabidamente inverídicos e ofensivos à
honra de candidatos, sendo passível de
reprimenda quando ultrapassa os limites do
debate político, configurando propaganda
negativa.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, incisos IV e
XIV.
Lei nº 9.504/1997, art. 41-A e art. 57-D, §
2º.

Num. 44192738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspe nº 0600016-43.
TRE-PA, RE nº 060047309.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da sentença proferida
pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, na qual a MM. Juíza a quo julgou
procedente a representação proposta pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE”,
condenando a ora recorrente, à multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido liminar pela Coligação “CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE” em desfavor a THAIS TAKAHASHI, em razão da publicação de 03 (três)
vídeos nos perfis da recorrente nas redes sociais do Facebook e Instagram, em que ela inclui o
seguinte texto na legenda das postagens: ““A farra dos churrascos patrocinados pelo grupo
organizado 55 não para. Só peço as pessoas que estão participando que aproveitem as festas,
cestas básicas, gasolina, pagamento de água e luz, vale gás.
Mas pelo amor de Deus tenham a consciência de que o grupo organizado que compra votos não
tem compromisso com a nossa cidade. Fazem isso apenas para permanecer no poder. Todos os
vídeos serão objeto de investigação pela justiça eleitoral e poderão inclusive levar a cassação.
Vamos mudar Cornélio, agora é 11Raphael Sampaio e 77022 Thais Takahashi”
Em sede de cognição sumária, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para o fim de
determinar à representada, ora recorrente, que removesse as postagens atacadas, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sobreveio a r. sentença, id. 44129969, em que a MM. Juíza a 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando a representada à multa

Num. 44192738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois entendeu que o conteúdo veiculado pela recorrente
via Instagram e Facebook teve o intuito de ferir a honra da candidata da coligação representante,
mormente porque suas afirmações lhe imputaram a prática de ilícito eleitoral, e que o que se
propagou nos vídeos impugnados não foram críticas ácidas e/ou o debate de ideias e/ou
proposições positivas acerca de projetos políticos, mas sim ofensa à honra de candidata Angélica
Olchameski.
Irresignada, a representada interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44129979, aduzindo que: 1) não se
revela ilícita ou desabonadora a conduta da recorrente, tão quanto fundado em fato inverídico,
uma vez que recebeu em aparelho celular denúncia de que estava acorrendo uma festa
organizada pelo “Grupo 55” onde estava sendo distribuído comida e bebida alcóolica a eleitores,
fato este presenciado por testemunha que enviou vídeos e mensagens relatando o ocorrido; 2)
nas imagens colacionadas na defesa e vídeos acostados pela própria Coligação aos autos
percebe-se que havia padronização de cor (azul) e pessoas ostentando material de campanha
tipo “botons”, dizendo o número de urna da Candidata Angélica Olchaneski, a qual é candidata
apoiada pela Coligação recorrida, fato esse corroborado pelo “print” de eleitor que participou do
respectivo evento e pediu para que não fosse identificado, sendo esse o motivo de a recorrente
não tê-lo identificado nos autos ou mesmo colhido declaração formal dessa pessoa; 3) o Juízo a
quo deixou de levar em consideração as provas carreadas nos autos que a recorrente divulgou
conforme as recebeu do informante; 4) em momento algum a recorrente mencionou que concluiu
pessoalmente que o evento fora custeado pela candidata Angélica Olchaneski, mas que seria
uma conclusão lógica dos fatos e das provas apresentadas e pormenorizadamente explicadas em
sede de defesa técnica, demonstrando sua relação com o caso em concreto; 5) as provas
deixaram de ser consideradas no momento em que se distorceu tal trecho da defesa; 6) não se
pode dizer que os fatos narrados são inverídicos, distorcidos ou são sabidamente inverídicos,
pois é claro o intuito eleitoral do evento denunciado e abastecido com bebida alcoólica e materiais
de propaganda eleitoral, com eleitores dizendo “é cinco cinco”, fazendo alusão ao 55 (cinquenta e
cinco), número de urna utilizado pela Candidata da Coligação Recorrida; 7) os fatos narrados pela
recorrente são acontecimentos contemporâneos ao período eleitoral o que demandaria melhor
aprofundamento ou investigação para que lhe sejam atribuída a condição de inverídico, pois se
trata de relato presenciado por cidadão que não foi, em momento algum, questionado ou
desmentido publicamente pela Coligação representante ou sua candidata, inclusive em sua
petição inicial; 8) houve uma presunção pelo Juízo a quo de que ocorreu a divulgação de um fato
inverídico; 9) no caso dos autos, não se revela ilícita ou desabonadora a conduta da recorrente,
fazendo-se valer da liberdade de manifestação e de informação garantida no art. 5º, inciso IV e
XIV, da Constituição Federal, onde aduz que “é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato”, bem como “é assegurado o todos o acesso à informação (...)”. Ao final,
pugnou pela procedência do Recurso Eleitoral, para reformar a sentença a quo, reconhecendo a
legalidade da publicação realizada e afastando a multa a ela imputada.
Em suas contrarrazões (id. 44130086), o recorrido aduz que: 1) a parte recorrente afronta ao
princípio da dialeticidade recursal ao não realizar impugnações específicas aos fundamentos da
sentença recorrida; 2) que o objeto destes autos se tratou de um evento privado - entre amigos/
familiares e pessoas com afinidade entre si - inclusive com interação das pessoas com adesivos
com quem os filma, de modo que é evidente que inexistiu um flagrante ou um vídeo escondido
para denunciar a recorrida; 3) não existiu um código de vestimenta padronizado à cor azul da
campanha da recorrida, pois no vídeo é possível observar várias pessoas vestindo roupas

Num. 44192738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
floridas, camisetas de time de futebol, roupa listrada, roupa preta, branca, rosa, cinza, laranja,
verde, estampa militar e, inclusive azul; 4) é absurda a imputação de que um churrasco aleatório
em ambiente privado entre amigos não possa acontecer “sem patrocínio” de candidatos, pois toda
e qualquer pessoa tem tutelado o direito à liberdade de expressão – direito que é dotado de
posição preferencial, não havendo qualquer censura quanto o uso do adesivo do partido PSD 55
por apenas cinco pessoa; 5) a acusação nada mais é que a conclusão pessoal da recorrente, sua
mera opinião e achismo, não existe prova alguma deste e de tantas outras acusações levadas a
efeito em suas redes sociais, as quais desgastaram a campanha eleitoral e abarrotaram o
judiciário com sucessivas e necessárias representações; 6) não há o que se falar em limites da
liberdade de expressão ou comunicação, eis que, incontroverso que tal direito não confere a
qualquer cidadão o amparo em criar ou propagar conteúdo dolosamente degradante a honra e
imagem de outrem ou voltado a gerar falsas ideias, conclusões e impressões aos destinatários da
mensagem – sobretudo em se tratando de conteúdo veiculado na internet. Ao final, pugnou pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral.
Em manifestação de id. 441411353, o I. representante da Procuradoria Regional eleitoral pugnou
pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 09/10/2024, (id.
44129971, quarta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 10/10/2024 (id. 44129979 –
sexta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
A recorrida sustenta que a recorrente se limitou a reproduzir fatos e argumentos já lançados em

Num. 44192738 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
sua defesa, havendo afronta ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO
DE
TESES.
SÚMULA
26/TSE.DESPROVIMENTO. 1.
Não
tendo
a
agravante
infirmado
efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada, mostra–se
inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula nº
26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente para a manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta
Corte, "a reiteração das teses preliminares arguidas no recurso especial,
sem infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em
ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos
fundamentos nela consignados, conforme se extrai da S. 26 deste Tribunal
Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

Num. 44192738 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada,
demanda a observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela
repetição de petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de
fundamentação analítica da decisão judicial corresponde o ônus de
fundamentação analítica da postulação (MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São
Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os
argumentos lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de
dialeticidade necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado
o provimento do agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal
Superior Eleitoral.7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora a recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso Eleitoral deve ser
conhecido.

II.iii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE”,
condenando a ora recorrente, à multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A discussão cinge-se à configuração ou não de desinformação e propaganda negativa em texto

Num. 44192738 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
lançado abaixo dos vídeos publicados nas redes sociais Instagram e Facebook da recorrente,
cujo teor a seguir se reproduz:
“A farra dos churrascos patrocinados pelo grupo organizado 55 não para. Só peço
as pessoas que estão participando que aproveitem as festas, cestas básicas,
gasolina, pagamento de água e luz, vale gás.
Mas pelo amor de Deus tenham a consciência de que o grupo organizado que
compra votos não tem compromisso com a nossa cidade. Fazem isso apenas para
permanecer no poder. Todos os vídeos serão objeto de investigação pela justiça
eleitoral e poderão inclusive levar a cassação. Vamos mudar Cornélio, agora é
11Raphael Sampaio e 77022 Thais Takahashi”
Em sede de cognição sumária, id. 44129954, o Juízo Eleitoral a quo deferiu o pedido liminar para
o fim de determinar que a recorrente removesse/excluísse as postagens objeto dos presentes
autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Na r. sentença, id. 44129969, a MMª. Juíza Eleitoral julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, quanto ao pedido de remoção das postagens impugnadas face a perda superveniente do
objeto com o fim do pleito eleitoral e, jugou procedente a presente representação eleitoral, com
a imputação da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à recorrente, pois entendeu que o
conteúdo veiculado pela recorrente via Instagram e Facebook teve o intuito de ferir a honra da
candidata da coligação representante, mormente porque suas afirmações lhe imputaram a prática
de ilícito eleitoral, com a propagação de vídeos com menções que não foram críticas ácidas e/ou
o debate de ideias e/ou proposições positivas acerca de projetos políticos, mas sim com ofensa à
honra de candidata Angélica Olchaneski.
Escorreita a r. sentença.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, como ocorreu nos presentes autos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art.
9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)
Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
É o caso dos autos, em que a recorrente menciona na publicação, dentre outros fatos, a prática

Num. 44192738 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
do crime previsto no art. 41-A, da Lei nº 9.504/1997, quando cita: “A farra dos churrascos
patrocinados pelo grupo organizado 55 não para. Só peço as pessoas que estão
participando que aproveitem as festas, cestas básicas, gasolina, pagamento de água e luz,
vale gás. ”, ou mesmo quando menciona: “Mas pelo amor de Deus tenham a consciência
de que o grupo organizado que compra votos não tem compromisso com a nossa cidade. ”
A divulgação dos vídeos, por si só, não se reveste de qualquer ilícito, mas quando são lançadas
manifestações injuriosas e caluniosas à candidata adversária, extrapola-se o direito à livre
manifestação do pensamento, sendo passível de reprimenda.
Como destacou a MM. Juíza a quo, o texto apresenta ofensas à honra da candidata e não críticas
ácidas e/ou debate de ideias e/ou proposições como tenta fazer crer a recorrente.
De outra banda, destaque-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de suas
alegações, fazendo meras sugestões de que os adversários políticos em caso se tratam de
“grupo organizado 55” que estaria patrocinando eventos, como churrascos ou doação de cestas
básicas, gasolina, pagamento de água, luz e de vale gás, pelo voto no pleito que se avizinhava.
A recorrente aduz que sua conduta não se mostrou ilícita ou desabonadora em razão de ter
recebido denúncia por suposta testemunha que enviou os vídeos colacionados aos autos, dando
conta de festa organizada pelo “Grupo 55” onde estavam sendo distribuídas comida e bebidas
alcoólicas aos eleitores, porém, olvida que acrescentou o texto difamatório e calunioso ao enviar
os referidos vídeos para a publicação em seus perfis de redes sociais do Facebook e Instagram,
sendo esse o fato recriminável.
Pelo que se observa nos vídeos, também não há o uso padronizado de vestimentas em cor "azul"
ou mesmo de outros adereços nessa cor que pudessem justificar/comprovar o evento como
eleitoreiro.
Quanto à impossibilidade de se obter provas sobre suas alegações, mormente sobre a
declaração do cidadão que lhe enviou os vídeos do evento, colacionados a estes autos, não deve
prosperar, pois poderia requerer o sigilo desse depoimento nos autos.
Da mesma forma, sem fundamento a alegação de que não lhe foi possibilitada a produção de
provas, eis que o momento para carrear as provas se daria com a apresentação da inicial, o que
não foi realizado, fulminando-se essa oportunidade pela preclusão.
Caberia à parte, ao publicar o vídeo da citada denuncia, constituir provas para fundamentar suas
manifestações de que os adversários políticos, com aquele evento e com outras práticas (doação
de gasolina, vale gás, etc), realizavam compra de votos, comprovando-as como verdadeiras, pois,
por raciocínio contrário, suas afirmações se revestem de fatos sabidamente inverídicos.
Os vídeos trazidos aos autos com imagens truncadas e falas inaudíveis trazem informações
vagas e inconclusivas, mormente quanto às alegações realizadas pela recorrente de que havia
evento de cunho eleitoral e que supostamente havia compra de votos com eventos como aquele.
Assim, ao prolatar a r. sentença de primeiro grau, a MM. Juíza houve por bem ao apurar os fatos
com os elementos trazidos aos autos, fugindo do razoável a menção da recorrente de que a

Num. 44192738 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
magistrada tenha se valido de “mera presunção” ao decidir.
O direito de expressão é assegurado a todo cidadão, porém, dentro dos limites que o próprio
regramento jurídico pátrio traz, o que não ocorreu nos autos. A crítica política, verossímil, sem
ataques pessoais, é aceitável, a imputação de crime e a difamação, jamais!
Nesse sentido, cito o julgado do C. TRE – SE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO/SE. ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO
VIA INTERNET. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. ABUSO.
CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada
negativa exige “o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter
absoluto e encontra limites na inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) - destacando que o Código
Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública”.
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi
imputado ao Sr. Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi
considerado atípico pela justiça comum, com a real intenção de desqualificar o
pretenso candidato e considerá-lo improbo e desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-
candidato como advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso
e com repercussões pessoais negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção
difamatória, pela forma como o fato foi apresentado aos eleitores do município de
Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o debate
político na sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que devem ser
respeitados para que seja garantida a integridade do processo eleitoral e a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Recurso desprovido.

Num. 44192738 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose
Brasileiro Franco, Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

Dessa forma, o ato praticado pela recorrente revela-se como propaganda eleitoral negativa
praticada na Internet, com o uso de palavras e expressões que ofendem a honra e a imagem da
candidata e dos componentes da Coligação representante, pelo que se sujeita à multa prevista no
artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”

Nesse sentido, segue o julgado do C. TRE – PA:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO. INTERNET. FACEBOOK.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57-D, § 2°, LEI N° 9.504/97. RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.1.
O
ordenamento
constitucional
e
infraconstitucional garante a liberdade de expressão sem, contudo, outorgar aos
candidatos o direito de publicação, divulgação ou lançamento de injúria, calúnia e
difamação contra a honra e imagem dos agentes do processo eleitoral.2. A
liberdade de pensamento não se reveste de caráter absoluto, haja vista a
importância de sua restrição em circunstâncias que demandam a intervenção da
Justiça Eleitoral para a consecução do debate público profícuo.3. Conforme assente
na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os responsáveis pela divulgação de
manifestações sabidamente inverídicas se sujeitam à aplicação de multa.4.
Recurso conhecido e desprovido.
(TRE – PA - Recurso Eleitoral nº060047309, Acórdão, Des. JUIZ EDMAR SILVA
PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/06/2021.)

Num. 44192738 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
A sentença de primeira instância, exceto quanto à multa aplicada, não merece reparos, pois, de
tudo que se apresentou nos autos, conclui-se que a divulgação dos vídeos com o texto
difamatório e calunioso, sem quaisquer provas da suposta compra de votos que sugeriu a
recorrente que estariam realizando seus adversários políticos, ora recorridos, restou evidenciada
a propagação de desinformação e propaganda negativa por meio da internet.
Quanto à multa aplicada pelo Juízo a quo, em que pese a escorreita sentença prolatada, entendo
deva ser minorado o valor imputado à recorrente, pois não se observou nos presentes autos a
reiteração dos fatos, por parte da recorrente que pudesse dar ensejo à multa no patamar de R$
20.000,00 (vinte mil reais), devendo-se readequá-la ao valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) prevista no § 2º, art. 57-D, da Lei 9.504/1997.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI, tão somente para minorar a multa aplicada
ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do do § 2º, 57-D, da Lei nº 9.504/1997,
mantendo-se, no mais, íntegra a r. sentença de 1º grau.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600789-76.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ
RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 - RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE

Num. 44192738 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118552840400000043140734
Número do documento: 24111118552840400000043140734
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:15:40
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR36846-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024